Tribunal: TJDFT
Processo: 0001663-37.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001663-37.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Instado quanto ao pedido formulado por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID: 28568119), com vistas à execução de honorários advocatícios sucumbenciais, o DF se manifestou favorável (ID: 30722251). O v. acórdão de ID: 10761842 condenou o embargante ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de honorários advocatícios sucumbenciais. A presente questão revela a clara incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do CPC, haja vista que a Fazenda Pública não impugnou a execução no prazo que lhe competia. Desse modo, homologo os valores de ID: 28568118. Expeça-se a competente Requisição de Pequeno Valor - RPV, em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, conforme requerido no ID: 28568119. Brasília, 17 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador